Tribunal: TJDFT
Processo: 0705694-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ERIVELTO BESERRA DE AGUIAR da decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão da inadequação da via eleita. Com efeito, o princípio da singularidade recursal, da unicidade do recurso ou da unirrecorribilidade estabelece que, para cada decisão é cabível um único recurso. No caso, a decisão agravada na origem já foi objeto de impugnação por meio da interposição do agravo de instrumento no 0750235-55.2023.8.07.0000, considerado prejudicado por esta Relatora em razão do proferimento de sentença nos autos de origem. Ocorre que, ainda, que tenha sido reconhecida a existência de erro material que tornou inválida a sentença proferida na origem, tal procedência não configura reapreciação do objeto do presente recurso pelo Juízo de origem, tão pouco renova o prazo recursal atinente à decisão por meio da qual foi indeferido o pedido de concessão os benefícios da gratuidade de justiça pleiteados pelo recorrente autor, proferida no dia 26/10/2023 (ID 176467305 dos autos de origem). Assim, seja pelo princípio da unicidade recursal ou pela manifesta intempestividade, o presente recurso não merece ser conhecido. Destaque-se, por oportuno, que eventual fato novo que importe na modificação da decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento no 0750235-55.2023.8.07.0000 deve ser objeto de apreciação naqueles autos. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.